Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-45.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801206-45.2021.8.14.0024

APELANTE: CONSTRUTORA M. J. RIFFEL LTDA

APELADO: EDENICE FERREIRA DOS SANTOS, JONES ALMEIDA ALBUQUERQUE, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRA PÚBLICA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. RETIRADA DE VALOR EXCEDENTE. CONHECIDO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOMALIAS PRÉ-EXISTENTES NO IMÓVEL. VISTORIA TÉCNICA DA DEFESA CIVIL COMPROVANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDO OS ABALOS MOTIVADOS PELA OBRA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS OMISSIVAS DO ENTE MUNICIPAL E DA EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. MANTENÇA DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS.

DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Construtora M. J. Riffel LTDA contra sentença que condenou solidariamente o Município de Itaituba e a construtora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de danos estruturais em imóvel causado por obra pública. A sentença fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de forma solidária entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se a sentença foi
ultra petita
, em razão da inclusão indevida de verba indenizatória;

(ii) Analisar a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA pelos danos estruturais no imóvel dos
autores e a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta erro material ao incluir verba indenizatória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que por motivos desconhecidos a sentença fora destinada a caso de óbito de detento, extrapolando os limites do pedido. Reconhece-se a nulidade parcial da decisão, com a exclusão do valor excedente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, pela omissão no dever de precaução e fiscalização durante obra pública, que resultou em danos estruturais ao imóvel dos autores.

5. Os pressupostos da responsabilidade objetiva – conduta, dano e nexo causal – estão comprovados. Laudo técnico da Defesa Civil atestou que a obra pública realizada pela construtora causou vibrações que comprometeram a estrutura do imóvel.

6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco à integridade dos moradores e os transtornos experimentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, somente para reconhecer o erro material e excluir o valor excedente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento:

A. Erro material na sentença pode ser corrigido de ofício ou mediante provocação das partes, sem necessidade de reapreciação de mérito.

B. A responsabilidade civil objetiva do ente público e do executor da obra pública configura-se pela omissão no dever de precaução e fiscalização, quando presentes conduta, dano e nexo causal.

C. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos e as circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público no dia 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela Construtora M. J. Riffel LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela de urgência em favor dos autores, devido obra pública que causara danos no imóvel.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA, respondendo solidariamente, posto ao efetuarem obras de saneamento no local causaram danos estruturais no imóvel dos autores, impossibilitando a moradia e o prosseguimento de locação. Dessa forma, o juízo
a quo
aplicara indenização em danos morais no
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mais um valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido igualmente entre os réus.

Irresignado, a Construtora M. J. Riffel LTDA interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, nulidade parcial visto a sentença ter sido
ultra petita
, e no mérito, pela impossibilidade de indenização por danos morais aos autores, visto o imóvel ter sido construído sem nenhum conhecimento técnico para garantir a segurança de habitação. Assim, a vistoria técnica feita já comprovara as anomalias e falhas de manutenção do imóvel precedentes a obra pública.

Os autores apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
o apelante alega nulidade parcial da sentença devido julgamento
ultra petita
. Vejamos.

Um julgamento
ultra petita

é uma decisão que vai além do pedido ou da natureza da causa,
sendo nula na parte que extrapola
, pois decide uma causa diferente da que foi posta em juízo. Dessa forma, a sentença
ultra petita
viola o princípio da congruência, que determina que o julgamento não pode descarrilar ou ir além da estrada traçada pela vontade do jurisdicionado.

No caso em questão, o magistrado reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA, de forma solidária, visto os danos sofridos no imóvel dos autores. Dessa forma, aplicara a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e no fim da sentença aplicara um
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a serem divididos igualmente entre os réus,
in verbis
:

CONDENAR os réus, de forma solidária, a pagar aos autores o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494),
a partir do óbito do detento
(Evento danoso - Súmula 54 STJ), a ser pago através de Precatório nos termos da Constituição Federal. (GRIFO).

Ao analisar a sentença, percebo que ocorrera um erro material, onde por motivos desconhecidos à decisão, o magistrado acabara aplicando um valor referente a óbito de detento, não sendo o caso em questão, e sim de responsabilidade civil objetiva frente a obra pública que causou danos estruturais no imóvel dos autores.
Nesse ínterim, sendo um caso de erro sanável e seguindo os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo, reformo parcialmente o valor aplicado pelo juízo
a quo
, mantendo somente o
quantum
de R$ 20.000,00 em danos morais aos autores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito,
"a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016).

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021). (GRIFO).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação revisional de contrato bancário.

2. Erro material de indicação do
quantum debeatur
na fundamentação e omissão no dispositivo.

3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão.

4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo.

6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015).

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022). (GRIFO).

Assim sendo,
conheço da preliminar e considero nulo parcialmente o julgamento, somente referente ao valor excedente de R$ 30.000,00
.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA frente aos danos sofridos no imóvel dos autores. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a autora Edenice Ferreira dos Santos comprou um terreno urbano medindo 30m de fundos e 04m de frente, localizado na Rua do Beco do Seu Virland, Bairro Jardim das Araras, hoje Sexta Rua do São José, nº 33 no dia 29/11/2011 no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (ID 12025200 – fl. 07). Nesse terreno fora construída uma pequena residência contendo 4 cômodos, onde os autores residiram por 03 anos, onde posteriormente alugaram o imóvel, pois compraram outra residência.

Em JUNHO/2020, o Município de Itaituba, através da Construtora M. J. Riffel LTDA, passou a construir uma ponte de madeira bem ao lado da residência dos autores, tendo as obras perdurado até AGOSTO/2020. Ocorre que os inquilinos que estavam na residência dos autores, ligaram e informaram que o imóvel estava caindo, com rachaduras nas paredes e no piso, danificando a
res
, inclusive, a autora registrara BOP nº 00062/2020.101869-2 (ID 12025201 – fl. 03).

Embora
louvável o esforço argumentativo da Construtora M. J. Riffel LTDA, aduzindo que não houve nexo de causalidade entre a obra pública com os danos estruturais ocorridos no imóvel, não merece prosperar. Vejamos.

De acordo com o Laudo de Vistoria Técnica da Defesa Civil nº 009/2020 do Município de Itaituba (ID 12025202), após visita
in loco
no imóvel, a residência apresentara anomalias construtivas, todavia,
a estrutura foi abalada com a vibração do bate-estaca próximo da residência, ocasionando aberturas de rachaduras e fissuras nos pisos e paredes
(ID’s 12025202, 12025203, 12025204, 12025205, 12025206, 12025207, 12025208, 12025209 e 12025210 – fotos e mídia audiovisual),
os quais não resistiram aos abalos advindo do bate-estaca,
causando transtornos aos moradores e inclusive colocando a vida e de sua família em risco.

Nesse ínterim, a
Defesa Civil emitiu parecer favorável para que fosse feito em caráter de urgência medidas recuperativas e corretivas no imóvel,
necessitando de acabamento para evitar o aumento de acidentes com mais gravidades, perdas de bens materiais e risco à vida das pessoas que residiam no imóvel.
Porém, mesmo assim, tanto o Município de Itaituba quanto a Construtora M. J. Riffel LTDA foram omissos e nada fizeram para a melhoria da estrutura do imóvel,
motivando o presente processo.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de precaução de danos nas proximidades da obra, fiscalização e acompanhamentos dos trabalhos realizados
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma, apesar do imóvel apresentar anomalias pré-existentes, as rachaduras e fissuras ocorridas no imóvel não suportaram devido os abalos do bate estaca da obra pública para construir uma ponte,
onde o executor da obra deveria ter tomado todas as medidas necessárias para a precaução de danos nas proximidades da obra, enquanto o ente municipal deveria ter procedido à fiscalização e ao acompanhamento dos trabalhados realizados.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA. DANOS A IMÓVEL DE PARTICULAR. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRIVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - RE: 1351936 DF 0026588-08.2010.8.07.0007, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/05/2022). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA CONFIADA À EMPRESA PRIVADA. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO.
INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PELA ÁGUA DA CHUVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPREITEIRA. FAUTE DU SERVICE. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO EM IMPEDIR O RESULTADO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM.

1. Hipótese na qual busca a parte autora a reparação civil pelo alagamento causado em sua residência em decorrência de realização de obra na via pública.

2. Tratando a questão sobre indenização por prejuízos sofridos em decorrência de obra pública realizada por empreiteira particular, o entendimento adotado deve ser o de que tanto o executor da obra quanto a Administração devem responder pelos danos causados, de forma solidária.

Isso porque, na execução de um contrato administrativo, o executor deve, por óbvio, tomar todas as medidas necessárias para a precaução de danos nas proximidades da obra, enquanto o ente estatal deve proceder à fiscalização e ao acompanhamento dos trabalhos realizados
, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

3. Hipótese de aplicação da responsabilidade civil subjetiva por
faute du service.

4. Como se observou pela prova produzida nos autos, os transtornos causados com a entrada das águas da chuva na residência se efetivaram por decorrência da obra realizada pela empreiteira, que não tomou as medidas necessárias para a prevenção dos acontecimentos, e pela omissão municipal, que, além de não fiscalizar adequadamente a execução do trabalho, não observou o entupimento dos bueiros nos arredores da residência da autora.

5. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante em razão do alagamento. Prejuízo material consistente no conserto do congelador, no valor de R$ 98,00; na limpeza da área inundada, no valor de R$ 300,00; e os gastos com o SAMAE pela necessidade de uso em quantidade maior de água, com taxa no valor de R$ 89,13, (recibos de fls. 30/32), somando o valor de R$ 487,00.

6.
DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADO. Fixação do montante indenizatório, considerando o equívoco da parte ré, o aborrecimento e os transtornos sofridos pela demandante e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

7. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.

8. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-RS - AC: 70067097485 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/03/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2016). (GRIFO).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA com os danos estruturais no imóvel dos autores.

Por fim, em relação a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovado o nexo de causalidade entre as condutas omissivas do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA frente aos danos estruturais ocorridos no imóvel dos autores, mesmo com a vistoria da Defesa Civil emitindo parecer favorável para adotar medidas de recuperação e correção do imóvel, sob pena de gerar acidentes graves e inclusive atentar contra a vida dos moradores da residência.

Dessa forma,
mantenho a indenização em

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para os autores.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento à apelação da Construtora M. J. Riffel LTDA,
somente pela retirada do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) visto o erro material, devendo manter o restante da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2024